Tribunal: TJDFT
Processo: 0009236-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 11188200). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22892520), com extinção da execução pela sentença ID 22892519, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator